Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703389-91.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. G. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA RAIMUNDA DA SILVA MOTA PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 dias, sobre a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 30119868. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator